Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020477-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ELBSON GOMES - CPF: 033.035.761-14 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA YUMI ALVES KUZAI PUPIN - CPF: 705.563.691-49 (VÍTIMA), EDNA REIJANE ANTUNES DE SA ALENCAR - CPF: 622.115.361-15 (VÍTIMA), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (VÍTIMA), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020477-15.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELBSON GOMES
IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR 6 (SEIS) VEZES – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE COMETE NOVOS ILÍCITOS ENQUANTO BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, CONCEDIDA POUCO ANTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – TESE PREJUDICADA – DENÚNCIA OFERECIDA –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de novos crimes enquanto se beneficiava da liberdade provisória, com monitoração eletrônica, concedida ao paciente pouco antes, quando preso por fato semelhante (furto de bens localizados no interior de automóvel), demonstra a periculosidade diferenciada que legitima a prisão cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policia
” (RHC 118.616/BA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELBSON GOMES
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, após requerimento da autoridade policial, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; 2) o Ministério Público se manifestou contrário à prisão; 3) não há fundamentos que justifiquem a prisão cautelar; 4) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 5) há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; 6
) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
109050992 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id. 109179962 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 110041965 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 111479495 - pág. 1-5).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no período de junho a agosto de 2021, na Av. Fernando Correa da Costa, o paciente arrombou diversos veículos e furtou os objetos que estavam no interior.

Após receber várias informações a respeito do ocorrido,
a autoridade policial requereu a prisão preventiva
dele, que foi decretada para acautelar a ordem pública, em decorrência de sua
renitência delitiva
,
verbis:

Analisando os autos, à vista dos elementos de convicção até então existentes, em que pese a manifestação contrária do Parquet, verifica-se que a segregação cautelar do representado é medida que se impõe.

Em exame às provas até então carreadas ao feito, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio dos boletins de ocorrência (id. 64736069 - Págs. 3/8, 21/23, 56/57), relatórios de investigação (ids. 64736069 - Págs. 9/18, 43/51, 62/66), termo de reconhecimento (id. 61520956 - Pág. 13) e termo de declarações.

Decorre das declarações das vítimas Edna Reijane Antunes de Sa Alencar (id. 64736069 - Págs. 31/32) e Everli Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho (id. 64736069 - Págs. 58/59) que, nas datas dos respectivos fatos, estas estacionaram seus carros em frente a estabelecimentos comerciais e ali os deixaram, sendo que, ao retornarem, perceberam que pertences que haviam sido deixados no interior dos veículos haviam sido subtraídos.

Durante as investigações,
a autoridade policial apurou que o representado havia sido detido em flagrante delito pelo cometimento, em tese, de delito executado de forma idêntica, também na região em que ocorreram os crimes narrados neste feito, mas que havia sido colocado em liberdade provisória com monitoração eletrônica
(id. 64736069 - Págs. 9/10).

Segundo asseverou o delegado de polícia, ao confrontar os dados de monitoramento da tornozeleira do investigado, foi possível verificar que, em todos os casos, este se encontrava em locais e horários próximos àqueles em que os crimes foram praticados
(ids. 64736069 - Págs. 9/18, 43/51, 62/66).

Desta feita, os elementos de prova até então colacionados aos autos são suficientes para que se vislumbre a existência de indícios de autoria no que diz respeito ao acusado.

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da renitência delitiva do representado,
que ostenta registro de antecedentes pela prática de crimes da mesma natureza, conforme se verifica do documento de id. 67610933
(enunciado orientativo no 6/TJMT).

Neste contexto, ao menos por ora, constata-se que há indícios de que o investigado comete delitos mesmo estando monitorado, fato este que revela, em princípio, o menosprezo às autoridades constituídas e a necessidade de sua custódia preventiva.

Neste sentido:

[...]

É importante destacar a presença da contemporaneidade dos fatos que lhes são impostos, inclusive sob a ótica da reiteração delitiva, mormente quando consta registro de auto de prisão em flagrante pelo mesmo crime distribuído no dia 31.5.2021
(id. 67610933).

Deste modo, em que pesem os argumentos do Parquet, a renitência delitiva, é suficiente para a demonstração do risco gerado pelo estado de liberdade do representado, assim como evidencia a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando, frise-se, há indícios de que o representado vem praticando crimes contra o patrimônio mesmo estando monitorado eletronicamente em virtude de crime anterior.

Cumpre destacar que o fato de não ter sido concluído o inquérito policial correlato, por si só, não representa óbice ao acolhimento da representação.

Neste contexto o próprio Ministério Público, que inclusive já sinalizou vislumbrar a existência de materialidade e indícios de autoria, pode fazer uso de suas prerrogativas e requisitar a finalização das diligências que eventualmente sejam necessárias, até mesmo porque é de seu conhecimento o número do inquérito policial perante a delegacia de polícia, não havendo que se falar em prejuízo em face do trâmite pelo sistema PJe.

Além disso, ao ser cumprida a prisão preventiva, a Autoridade Policial não poderá descuidar do prazo estabelecido pela legislação de regência para finalização do inquérito (art. 10, CPP).

Por fim, ao delito imputado comina-se pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública,
ACOLHO
a representação formulada pela autoridade policial, motivo pelo qual
DECRETO
a prisão preventiva de
ELBSON GOMES
, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes s medidas cautelares diversas da prisão. [...]
(Id. 109050996 - Pág. 1-7).

Ao reverso do que entende o impetrante, o cometimento de novos crimes enquanto o paciente se beneficiava da liberdade provisória, com monitoração eletrônica, concedida a ele pouco antes, quando preso por fato semelhante (furto de bens localizados no interior de automóvel), demonstra a periculosidade diferenciada que legitima a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC 147.559/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido - 29,6 g de cocaína e 252 g de maconha - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja em razão de o paciente responder pelo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, tendo sido beneficiado pela liberdade provisória, quando novamente preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. [
...] (AgRg no HC 587.686/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 08/09/2020).

Ademais, “
o magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

De toda sorte, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] As peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. [...]
(RHC 152.361/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Quanto ao excesso de prazo na conclusão do inquérito, entendo que a questão se encontra superada.

Isso porque, de acordo com as informações constantes no PJE, a denúncia em desfavor do paciente foi oferecida em 26-11-2021 e recebida em 29-11-2021 (Ação Penal n.
1016979-76.2021.8.11.0042).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policia
” (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021